Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

2. A notificação extrajudicial com número divergente daquele indicado na cédula de crédito bancário, não permitindo a identificação do débito perseguido, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. A notificação válida da mora é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e sua ausência justifica a determinação de emenda à inicial e, caso não atendida, o indeferimento da inicial. Art. 320 e 321 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.